Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-78.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO PRIVADO – RETENÇÃO DO VEÍCULO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

2. No caso em análise, relata o autor que estacionou seu veículo no estabelecimento aberto da empresa requerida e ao retornar, teve de efetuar o pagamento de R$ 70,00 para liberar o automóvel que estava com uma trava de roda. A sentença decretou a revelia da requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 70,00.

3. O recurso do autor pretende unicamente a condenação da requerida em indenização por danos morais que entende devida em decorrência da situação vivenciada.

4. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

5. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.